Tribunal: TJBA
Processo: 8039277-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039277-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

AGRAVADO: MARIA ROSA LOPES

Advogado(s)
:
NACILIANE MAGALHAES DE SIQUEIRA LOPARDI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO TAVI. PRÓTESE IMPORTADA. NECESSIDADE TÉCNICA ESPECÍFICA. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE.
PRESENTES OS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Barreiras, que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e custeio do procedimento de troca de valva transcateter (TAVI), a ser realizado no Hospital Santa Marta, em Brasília-DF, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustentou que autorizou o procedimento e prótese nacional equivalente, defendendo a impossibilidade de custeio da prótese importada requerida, além de alegar desproporcionalidade da multa fixada.

3. Pedido de efeito suspensivo indeferido monocraticamente. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a negativa de custeio de prótese importada indicada por médico assistente, sob fundamento de existência de similares nacionais; (ii) saber se é desproporcional a multa diária fixada para compelir o cumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei 9.656/98 e a RN ANS nº 465/2021 asseguram a cobertura de órteses, próteses e materiais ligados ao ato cirúrgico, sendo vedada apenas a exclusão de materiais não vinculados diretamente ao procedimento.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que as operadoras não podem negar o custeio de órtese ou prótese essencial ao êxito da cirurgia ou indicada como substituta do ato cirúrgico.

7. No caso concreto, o relatório médico apontou expressamente a necessidade técnica da prótese específica, fundamentando a indicação em aspectos clínicos e anatômicos da paciente.

8. A operadora agravante não demonstrou que a prótese nacional possui eficácia e segurança equivalentes à importada, nem apresentou contraprova técnica apta a infirmar a recomendação médica.

9. O direito à saúde do beneficiário do plano devem prevalecer frente à pretensão de limitação contratual não justificada.

10. O perigo de dano irreparável está evidenciado pelo grave quadro clínico da agravada e pelo risco iminente de morte sem a realização do procedimento.

11. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, considerando a natureza do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Lei 9.656/1998, art. 10, VII.

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 1.970.062/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29/02/2024.

STJ - AgInt no AREsp 2.478.672/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/02/2024.

STJ - AgInt no REsp 2.057.680/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8039277-95.2025.8.05.0000
,

em que figuram como Agravante
UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e Agravad
a
MARIA ROSA LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .